Tribunal: TJES
Processo: 5009458-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009458-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. C. F.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de medida protetiva, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento de acompanhamento multidisciplinar pela rede pública de saúde, mas afastou a obrigatoriedade de tratamento específico pelo método ABA, prescrito por profissional especializado em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a imposição judicial aos entes públicos do fornecimento de tratamento especializado pelo método ABA, prescrito por profissional de saúde, para criança diagnosticada com TEA, em substituição ao acompanhamento genérico ofertado pela rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC/2015, requisitos atendidos no caso em razão da existência de prescrição médica fundamentada recomendando o tratamento pelo método ABA para paciente com TEA.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não se admite a recusa de cobertura de tratamento indicado por profissional da saúde sob o argumento de ausência em rol de procedimentos ou diretrizes técnicas do SUS, sendo tal rol meramente exemplificativo (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.10.2018).

Laudo técnico elaborado por equipe multiprofissional da APAE de Colatina atesta expressamente a necessidade de acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, todos com abordagem pelo método ABA, diante do quadro clínico de prejuízo cognitivo, sensorial e comportamental do menor.

A jurisprudência do TJES reconhece que a oferta do método ABA não pode ser condicionada à prévia submissão a tratamentos padronizados, notadamente quando demonstrada a urgência do tratamento especializado para aproveitamento da janela de neuroplasticidade da criança, etapa essencial para o desenvolvimento funcional e adaptativo (TJES, Apelação Cível n. 5002144-10.2023.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.05.2025).

A indicação do tratamento adequado compete ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, não ao gestor público, nos termos do entendimento reiterado pelo STJ e pelo TJES, especialmente em demandas que envolvem o direito à saúde de crianças com necessidades especiais.

O fornecimento do método ABA não configura mera preferência terapêutica, mas atendimento de prescrição técnica especializada, respaldada por laudo e nota técnica idônea, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indicação médica do método ABA para tratamento de criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) impõe ao poder público o dever de fornecê-lo, especialmente quando respaldada por laudo técnico e fundamentação especializada.

O direito à saúde da criança e do adolescente, garantido com absoluta prioridade constitucional, não admite substituição do tratamento prescrito por alternativas genéricas ofertadas pelo SUS, salvo demonstração inequívoca de sua equivalência terapêutica.

A recusa administrativa em fornecer tratamento prescrito por equipe técnica especializada viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC/2015, art. 300; ECA, art. 101, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.10.2018, DJe 19.10.2018; TJES, Apelação Cível n. 5002144-10.2023.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009458-83.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JUAN CONCEIÇÃO FERNANDES (MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, REPRESENTADO POR IZABELLA DA SILVA CONCEIÇÃO).

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Juan Conceição Fernandes (menor absolutamente incapaz, representado por Izabella da Silva Conceição)
em razão da respeitável decisão id 70625047 (PJe de primeiro grau), proferida nos autos da medida protetiva registrada sob o n. 5002723-26.2024.8.08.0014, proposta por ele contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina
, que deferiu
parcialmente
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e
aplicou
em favor
dele
“
a medida protetiva prevista no artigo 101, V, do ECRIAD, qual seja, requisição de tratamento médico, consistente no encaminhamento do infante a acompanhamento multidisciplinar, pela rede pública de saúde”... “mas não necessariamente pelo método ABA”.

Nas razões do recurso (id 14257523
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “A proteção da criança e do adolescente recebe tratamento prioritário em nosso ordenamento jurídico. O art. 227 da Constituição da República impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 2) “o Agravante, conforme o Relatório Informativo da APAE de Colatina, datado de 27 de outubro de 2023 (ID 39670923), apresenta limitações significativas na interação social, estereotipias, sensibilidade auditiva e irritabilidade. O laudo é claro ao afirmar, ipsis litteris, que a criança ‘necessita de acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional pelo método ABA’ (p. 03)”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida “confirmando a tutela recursal pleiteada e determinando o fornecimento do tratamento ABA ao Agravante”.

O recurso deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

N
o caso, tenho que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

A
orientação do colendo Superior Tribuna
l
de Justiça é no sentido de que “é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2018, DJe 19-10-2018).

No laudo médico coligido no id 14257526,
p. 13, está expresso que o agravante precisa de Terapia Ocupacional pelo método ABA.

Este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A saúde é direito fundamental, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, e deve ser garantido de forma integral pelos entes federativos”,
sendo assentado que “
Não é razoável exigir que a criança seja submetida a todos os tratamentos padronizados antes que seja ofertado o método ABA, sobretudo diante da necessidade de exposição ao tratamento eficaz durante sua idade de desenvolvimento, a fim de potencializar os resultados”
(
A
pelação n. 5002144-10.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora Ewerton Schwab Pinto J
ú
nior, d
ata: 14-
05-
2025
).

Demais, como salientou a douta Procuradoria de Justiça “O cerne da controvérsia reside na necessidade de fornecimento da terapia multidisciplinar com abordagem ABA ao menor agravante, conforme indicado em laudos técnicos, em razão do diagnóstico que o enquadra no Transtorno do Espectro Autista (TEA), constando sintomas que comprometem seu desenvolvimento cognitivo, sensorial e social. A recusa do fornecimento do tratamento, sob o argumento de que não é necessário utilizar o método ABA ou de que existem outras alternativas na rede pública, não encontra respaldo jurídico, sobretudo diante da jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O entendimento pacífico é de que cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente – e não ao gestor público – indicar o tratamento mais adequado, especialmente quando se trata de crianças com necessidades especiais, cujo desenvolvimento é tempo-sensível. A urgência do tratamento é inquestionável, pois a demora na aplicação da terapia adequada pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do menor. Conforme bem ponderado em casos análogos, não é razoável exigir que a criança seja submetida a todos os tratamentos padronizados antes que seja ofertado o método prescrito, sobretudo diante da necessidade de exposição ao tratamento eficaz durante a janela de neuroplasticidade, a fim de potencializar os resultados. Ademais, a Nota Técnica do NAT (id 49046810) e os laudos que instruem a petição inicial reforçam que não se trata de mera preferência de tratamento, mas sim de prescrição especializada e fundamentada, amparada por profissionais e instituições técnicas idôneas”
(id 16387990).

Posto isso,
dou
provimento
ao
agravo de instrumento
e determino que o tratamento a ser dispensado ao agravante, em conformidade com a respeitável decisão recorrida, inclua a terapia ABA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.